Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805747-32.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CREMER S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREMER S.A. contra acórdão proferido em mandado de segurança preventivo, no qual se buscava afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no Estado do Pará, sob fundamento de violação às anterioridades anual e nonagesimal. O acórdão anterior reconheceu apenas a anterioridade nonagesimal. Nos presentes embargos, a parte sustenta omissão quanto à aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 1.266, especialmente quanto à modulação de efeitos relativa ao exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.266, especialmente quanto à modulação de efeitos que afasta a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação judicial no prazo fixado e não recolheram o tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE n.º 1.426.271/CE (Tema 1.266), fixa tese com modulação de efeitos que impede a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo no período.

A embargante ajuíza a ação em 03/02/2022 e não realiza o recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, enquadrando-se integralmente na hipótese de modulação definida pela Suprema Corte.

O acórdão embargado deixa de considerar manifestação relevante que informa o julgamento definitivo do Tema 1.266, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

A não aplicação de precedente vinculante viola o dever de fundamentação adequada e de observância obrigatória da jurisprudência qualificada, conforme arts. 489, §1º, VI, e 927 do CPC.

O suprimento da omissão impõe a adequação do julgado à tese do STF, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador deve aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 quando o contribuinte se enquadrar nas condições estabelecidas. 2. Configura omissão a ausência de enfrentamento de precedente vinculante aplicável ao caso concreto. 3. É inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuinte que ajuizou ação no prazo fixado e não recolheu o tributo no período.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266), j. 21.10.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 11.05.2022 até 18.05.2022.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREMER S.A. em face do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.º 0805747-32.2022.8.14.0301, no qual figura como embargado o ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que a embargante impetrou mandado de segurança preventivo com o objetivo de impedir a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado do Pará, até 31/12/2022, sob o fundamento de violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Sobreveio sentença concedendo a segurança, a qual foi objeto de apelação pelo Estado do Pará.

O recurso foi parcialmente provido por decisão monocrática apenas para reconhecer a incidência da anterioridade nonagesimal. Interposto agravo interno pela impetrante, este foi desprovido, mantendo-se o entendimento anteriormente firmado.

Posteriormente, a embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão no julgado, tendo sido proferido acórdão que, de um lado, acolheu embargos para corrigir erro material relativo à juntada de decisão estranha aos autos e, de outro, rejeitou os embargos anteriormente opostos, ao fundamento de que não seria cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF, por já existir entendimento consolidado sobre a matéria.

Irresignada, a embargante sustenta, no presente recurso integrativo, a existência de omissão no acórdão de ID 31863020, ao argumento de que o julgado desconsiderou manifestação apresentada nos autos (ID 31333078), na qual informou o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 21/10/2025.

Aduz que, embora o acórdão tenha mencionado o referido tema, deixou de observar a tese fixada pela Suprema Corte no RE n.º 1.426.271/CE, especialmente quanto à modulação de efeitos que afasta a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele período.

Argumenta que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não enfrentar precedente vinculante aplicável ao caso concreto, em afronta ao art. 489, §1º, VI, e ao art. 927 do mesmo diploma legal.

Defende que a decisão do STF possui efeito vinculante e deve ser observada, sobretudo porque a embargante se enquadra na hipótese de modulação definida, já que ajuizou a ação no início de 2022 e não recolheu o ICMS-DIFAL naquele exercício.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e adequar o acórdão à tese fixada no Tema 1266 do STF, a fim de impedir a exigência do ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2022.

As contrarrazões foram apresentadas no id-32724704.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os fundamentos do arrazoado, entendo que assiste razão ao embargante, pois verifico que no julgamento do RE n.º 1426271, Tema n.º 1.266, o Supremo tribunal Federal consignou a modulação dos efeitos da decisão em relação aos créditos tributários do exercício de 2022, nos seguintes termos:

“I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

É justamente a situação do caso concreto, onde a ação foi ajuizada em 03.02.2022, o que afasta a incidência do ICMS no exercício de 2022, face a modulação dos efeitos proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.266, ensejando o provimento dos embargos de declaração em questão para suprir a omissão, consignando a inexigibilidade do ICMS no exercício de 2022.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada, afastando a exigibilidade de ICMS no exercício de 2022, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 19/05/2026